Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DECRETO 9.785/19 SUBSTITUÍDO PELO DECRETO 9.847/19. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE USO PERMITIDO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA.

1. Rejeita-se a alegação de inconstitucionalidade do Decreto 9.785/2019, substituído pelo Decreto 9.847/19, o qual manteve as mesmas disposições sobre a ampliação do rol de armamentos considerados de uso permitido, haja vista que o novo regramento é objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal.

2. O Decreto 9.847/19, que substituiu o Decreto 9.785/2019 na regulamentação das disposições da Lei 10.826/03, deve retroagir para que seja aplicado ao caso dos autos, nos termos do previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal e no art. 2o do Código Penal.

3. Diante da novatio legis in mellius, que ampliou o conceito de arma e munição de uso permitido, impõe-se a readequação da condenação pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/03 para o delito previsto no art. 12 da mesma lei.

4. Recurso conhecido e não provido.